Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Vistos, etc. O recurso foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo respectivo. Intime-se, pois, a parte agravante para comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Brasília, 08 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator